Tribunal: TJSP
Processo: 2084125-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e receptação – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Paciente reincidente específico – Presentes os requisitos necessários para a

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e receptação – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Paciente reincidente específico – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2084125-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente KELVIN
HENRIQUE DOS SANTOS BALDUÍNO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA
CRIMINAL DO FORO DE JUNDIAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084125-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14731
2
Voto no 14.731
Habeas Corpus no 2084125-66.2020.8.26.0000
Comarca de Jundiaí
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Kelvin Henrique dos Santos Balduino
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas e receptação Decretação da
Prisão Preventiva
Descabimento da concessão de liberdade
provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas
Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto
Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado
Paciente reincidente específico
Presentes os requisitos
necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor
Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada
em razão da pandemia de Covid-19
Inexistência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensor Público Elthon Siecola Kersul, em favor do paciente
Kelvin Henrique dos Santos Balduino, alegando constrangimento ilegal por parte
da MMa Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí.
O impetrante alega em síntese que o paciente foi preso
em flagrante em 14 de outubro de 2019 pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas, o qual não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e que postulada a
revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar a MMa Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084125-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14731
3
indeferiu tal pretensão, sem fundamentação idônea.
Sustenta que a pandemia de Covid-19, associada ao
elevado risco de contaminação do paciente, e a superlotação dos estabelecimentos
prisionais, levaria à necessária reconsideração da decisão que manteve a sua prisão
cautelar.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que a
prisão preventiva seja substituída por outra medida cautelar diversa da prisão, nos
termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou pela prisão domiciliar,
postulando liminarmente a expedição de alvará de soltura.
A medida liminar foi indeferida por este Relator em 06
de maio de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084125-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14731
4
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante em 14
de outubro de 2019 e denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
“caput”, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, e no
artigo 180 do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal.
Segundo apurado, o paciente, agindo em concurso e com
unidade de propósitos com os adolescentes Wellington Fernando Dalcico e Reinaldo
dos Santos Balduino, guardava para entrega e consumo de terceiro, 04 porções de
maconha, pesando 3.323,6 gramas, e 01 porção de "Skunk", pesando 528,27
gramas.
Consta ainda que o paciente, agindo em concurso e com
unidade de propósitos com os adolescentes Wellington Fernando Dalcico e Reinaldo
dos Santos Balduino, recebeu e ocultou, em proveito próprio, sessenta e três caixas
de medicamentos diversos e insumos odontológicos, as quais sabia se tratar de
produto de crime.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pela
MMa Juíza, que entendeu presentes a prova da materialidade e os indícios da
autoria, de sorte que não há qualquer irregularidade formal.
Outrossim, os crimes pelos quais o paciente está sendo
processado, em concurso material, são puníveis com penas privativas de liberdade
máximas superiores a 04 anos, o que está de acordo com o previsto no artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal.
De outra parte, preservado o princípio constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084125-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14731
5
não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis que foi
surpreendido guardando expressiva quantidade de entorpecentes, se valendo da
ajuda de dois adolescentes.
Deste modo, a decisão que manteve a prisão preventiva
não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas características do
caso concreto, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de
garantia da ordem pública.
Além disso, trata-se de paciente reincidente, ostentando
condenação definitiva pela prática do crime de tentativa de roubo em concurso de
agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, parecendo
haver fundamento concreto para a manutenção da custódia cautelar.
Ademais, observo que embora o Supremo Tribunal
Federal admita a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do
crime de tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos
hediondos para cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos
internacionais, a mercê ainda é de caráter excepcional.
Destarte, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição
da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da
ordem pública.
Por fim, vale ressaltar que o enfrentamento da pandemia
de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da segurança
pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084125-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14731
6
dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que
apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença em
questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março
de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do paciente.
E a conduta praticada é mais grave em tempos de
pandemia e esvaziamento das ruas pelo isolamento social. Se por um lado há
recomendações e orientações para a limitação do encarceramento a fim de conter a
disseminação da doença, por outro, há que se distinguir a situação entre aqueles
indivíduos que já se acham encarcerados e aqueles que, em liberdade, mesmo
cientes do estado de emergência em que a sociedade vive e as regras de isolamento
social, se colocam a ofender deliberadamente bens jurídicos alheios.
Parece
despropositado
que
a
sociedade
ordeira
permaneça enclausurada em suas residências, visando conter a propagação do vírus,
enquanto outros indivíduos se aproveitem dessa situação para praticar delitos.
Portanto, ao menos, por ora, não há ilegalidade, abuso ou
constrangimento ilegal que sejam manifestos e, por conseguinte, aptos a ensejar a
concessão da ordem.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator